Tribunal: TJMT
Processo: 0047290-51.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047290-51.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), IZAURO MATEUS DA SILVA - CPF: 993.101.041-04 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS - CPF: 710.539.641-53 (AGRAVANTE), LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (AGRAVADO), LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS - CPF: 710.539.641-53 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IZAURO MATEUS DA SILVA - CPF: 993.101.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

A pretensão formulada pelos Agravantes, visando a extinção do feito por irregularidade na representação processual, trata-se de matéria estranha ao objeto do apelo
e, conforme é cediço,
o objetivo das contrarrazões é apresentar defesa ao que foi sustentado nas razões do Apelo.
“Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
(RAC n.º 0702287-22.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0047290-51.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Izauro Mateus da Silva
,
Lilian Graciele dos Santos Mateus
e empresa
Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME
, em virtude da decisão de Id. 38574979, em que dei provimento ao recurso do
Banco do Brasil S.A.
, para cassar a sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências e, diante do provimento do Apelo da instituição financeira, julguei prejudicado o Recurso interposto pelos Agravantes.

Publicada a decisão, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado, haja vista que não fora analisado pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo.

Consoante se infere do Id. 42748457, o Recurso Aclaratório foi acolhido, sanada a omissão e não conhecido o pedido alternativo, pois desprovido de amparo legal.

Nas razões deste recurso, os Agravantes alegam que a decisão comporta reforma porque a matéria de ordem pública pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição e não importa em supressão de instância, tampouco inovação recursal.

Assim, requerem a reforma da decisão, a fim de que o Apelo interposto pelo Banco do Brasil não seja conhecido, bem como para que o Recurso de Apelação por eles interposto seja provido.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A., no Id. 48148459.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020